Tribunal: TJDFT
Processo: 0703007-88.2022.8.07.0010
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. MÚTUO. FORMATO. ELETRÔNICO. INICIAL. EMENDA. LACUNA INDICADA. COMPROVAÇÃO DO ACEITE DIGITAL POR MEIO DE CERTIFICADO DISPONIBILIZADO PELA ICP-BRASIL. EXIGÊNCIA DISSONANTE DA REGULAÇÃO LEGAL. INSTRUMENTO PERFECTIBILIZADO EM AMBIENTE VIRTUAL. ASSINATURAS DIGITAIS. AFERIÇÃO DE AUTENTICIDADE. CERTIFICAÇÃO DIGITAL. INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA – ICP-BRASIL (MP No 2.200-2/2001). ENTIDADE CERTIFICADORA NÃO CREDENCIADA PERANTE A ICP-BRASIL. DOCUMENTOS PESSOAIS. IDENTIFICAÇÃO INEQUÍVOCA DO SIGNATÁRIO. COMPROVAÇÃO. BIOMETRIA FACIAL. RECONHECIMENTO DE LEGITIMIDADE DO DOCUMENTO. POSSIBILIDADE. EXIGÊNCIA DE CERTIFICAÇÃO DE ASSINATURAS DIGITAIS POR ENTIDADE CREDENCIADA. CONDIÇÃO AUSENTE. CERTIFICADO EMITIDO POR AUTORIDADE PRIVADA. VALIDADE. RECONHECIDA. PRESSUPOSTO PROCESSUAL ATENDIDO. DESQUALIFICAÇÃO DA HIGIDEZ DO INSTRUMENTO AFETA À PARTE CONTRÁRIA. SENTENÇA. ERROR IN PROCEDENDO. ALTERAÇÃO DA CAUSA POSTA DE ÓFICIO, RECONSIDERAÇÃO DO DECIDIDO E, ALFIM, EXTINÇÃO DA POSTULAÇÃO COMO SE SE TRATASSE DE EXECUÇÃO QUANDO AVIADA PRETENSÃO INJUNTIVA. APELO. EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO NATURALMENTE DOTADO DO EFEITO. POSTULAÇÃO. DESCABIMENTO (CPC, ART. 1.012 e §§1o e 3o). RECURSO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. A apelação é recurso municiado ordinariamente de efeito suspensivo, cuidando o legislador processual de pontuar especificamente as hipóteses em que não estará provida ordinariamente desse atributo, demandando a obtenção do efeito suspensivo de atuação positiva do relator do recurso, e, assim, em não se enquadrando a hipótese em nenhuma das exceções pontuadas, estando o apelo municiado ope legis de efeito suspensivo, torna desnecessária e descabida a atuação do relator e de pedido da parte recorrente com esse objetivo (CPC, art. 1.012 e §§1o e 3o).
2. Os poderes assegurados ao juiz como condutor do processo não compreendem a modulação da ação de ofício, pois adstritos, se o caso, à determinação de saneamento da petição inicial e até mesmo no seu indeferimento, segundo o formato legal, não o autorizando, portanto, sobrepor-se à deliberação da parte e policiar qual a ação é a adequada para perseguição do direito indicado, porquanto, havendo inadequação do instrumento elegido, deverá, conforme indicado pelo legislador, promover a extinção do processo, sem resolução de mérito, ante a ausência do interesse de agir, resultando na qualificação da carência de ação, qualificando error in procedendo o encaminhamento que desborda dessa regulação, com refiguração, de ofício, da ação aviada, com sua convolação, e, na sequência, a reconsideração do havido e a prolação de sentença como se se tratasse de ação diversa da efetivamente proposta.
3. Conquanto cediço que ao juiz, como condutor do processo, assista o poder de, deparando-se com vícios que enodoam a inicial e obstam o regular desenrolar da relação processual, ou, ainda, que não está devidamente aparelhada com os documentos indispensáveis, assim reputados aqueles sem os quais a relação processual não pode sequer ser deflagrada, e não os documentos volvidos a aparelhar o direito invocado, determinar que seja saneada, e, não atendida a determinação, indeferir a peça de ingresso e colocar termo à ação, os vícios passíveis de legitimarem essa resolução terminativa devem subsistir e encerrarem óbices ao aperfeiçoamento e desenvolvimento válido e regular da relação procedimental (CPC, arts. 319, 320, 321 e 485, I).
4. Conquanto a escolha do legislador pela ausência de individualização dos instrumentos aptos a aparelharem a pretensão injuntiva e até mesmo de estabelecer forma rígida a ser suprida como premissa para a obtenção do atributo traduza pragmatismo e opção pela celeridade e instrumentalidade do processo, da modulação conferida ao procedimento monitório escrito emerge a inexorável certeza de que a documentação passível de lastreá-lo, além de desprovida de eficácia executiva, deve traduzir obrigação de pagar quantia certa, de entrega de coisa fungível ou infungível ou de determinado bem móvel ou imóvel, ou, ainda, o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer (CPC, art. 700).
5. A própria lei que instituiu a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP-Brasil não estabelece, como condição de eficácia e admissão da autoria e integridade de documentos emitidos em forma eletrônica, que as assinaturas neles apostas sejam certificadas por entidade credenciada, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento - MP 2.200-2/01, art. 10, §2o -, regramentos que obstam que, emitido o instrumento contratual sob a forma eletrônica, seja, de ofício, desacreditado como título executivo idôneo e formalmente perfeito, pois demanda o reconhecimento da ilegitimidade das assinaturas do emitente e seu garantidor de suas iniciativas, via do instrumento apropriado.
6. A documentação coligida pela parte em formato eletrônico, ainda que assinada com método de certificação privado e emitida por entidade certificadora não registrada junto à ICP-Brasil, usufrui de presunção relativa de veracidade e legitimidade conferida pelo legislador, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento, ensejando que sua desqualificação seja condicionada à impugnação respaldada formulada pela parte contrária na forma e prazo estabelecidos pelo legislador, resultando da não manifestação de inconformismo na assimilação do exibido como dotado de validade e integridade (Art. 10, §2o, MP no 2.200-2/2001).
7. O processo contemporâneo, como forma de serem privilegiadas sua origem etiológica e destinação, deve ser pautado por paradigmas permeados pelo desapego a formalidades desprovidas de utilidade material e não destinadas a assegurar a segurança das relações jurídicas e processuais, mormente porque balizadas pelo contraditório, resguardando amplo poder e espectro de atuação aos litigantes para velarem pela legitimidade e autenticidade das peças que aparelham as pretensões formuladas.
8. Emergindo dos autos que o contrato de abertura de crédito que aparelhara o pedido fora assinado eletronicamente pelo devedor, por meio de processo de certificação conduzido por autoridade certificadora privada, sobressaindo, que foram colacionados diversos dados de autenticidade do signatário fornecidos, a exemplo do número de identificação e IP do aparelho em que o devedor cadastrara sua biometria facial, resplandece impassível de controvérsia a validade do aceite digital empreendido e as obrigações contratuais que foram afetadas ao devedor, e, posteriormente inadimplidas, legitimando o exercício da pretensão vindicada na ação monitória aviada, não tendo o contratante se insurgido à legitimidade da assinatura em sede de contrarrazões, a despeito de ter sido citado, momento no qual, inclusive, confirmara a existência da dívida.
9. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada. Unânime.